Tribunal: TJMT
Processo: 1016191-62.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016191-62.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO RICARDO SIQUEIRA DA CRUZ - CPF: 050.204.191-92 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ROSE RODRIGUES CORREA - CPF: 570.772.741-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), SARA FRANCIELLE PEREIRA - CPF: 037.179.241-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - NOVA CANAÃ DO NORTE (AGRAVADO), MPEMT - NOVA CANAÃ DO NORTE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. DECISAO UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE ALIMENTOS GRAVÍDICOS – INDÍCIOS DE PATERNIDADE - FIXAÇÃO EM OBSERVÂNCIA AO TRINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE/PROPORCIONALIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A fixação dos alimentos gravídicos pressupõe a existência de indícios convincentes para imputar a provável paternidade do suposto pai, em observância ao trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade, conforme a
dicção do
§1.o, do artigo 1.694, do Código Civil.

Devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificá-la, a manutenção da verba alimentar é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1016191-62.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: PAULO RICARDO SIQUEIRA DA CRUZ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
PAULO RICARDO SIQUEIRA DA CRUZ
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte - MT,
Dr. Fernando Kendi Ishikawa
,

lançada nos autos da ação de alimentos gravídicos ajuizado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, que
deferiu parcialmente
a tutela de urgência para fixar alimentos provisórios em favor do nascituro, representado por sua genitora
SARA FRANCIELLE PEREIRA
, em 30% (trinta por cento) do salário líquido da parte requerida, ora agravante, equivalente a R$387,35 (trezentos e oitenta e sete reais e trinta e cinco centavos), além de 50% (cinquenta por cento) das despesas decorrentes da gestação (enxoval: berço, fraldas, roupas, remédios, móveis para o bebê, consultas, exames médicos, medicamentos, procedimento cirúrgico).

Em suas razões recursais o recorrente assevera que se faz necessário a minoração dos alimentos provisórios por não ter condições de custeá-los, haja vista sua renda mensal ser de apenas R$1.291,00 (mil duzentos e noventa e um reais) e ser arrimo de família (mãe e padrasto, este último com câncer).

Discorre que tem gastos mensais com energia elétrica, água, alimentação para três pessoas, vestimenta, medicamentos, IPTU, entre outros.

Ressalta que a determinação judicial para efetuar o pagamento mensal dos alimentos provisórios e despesas decorrentes da gestação, lhe causaria sérios prejuízos, inclusive com risco de prisão civil.

Com essas considerações pugna pela redução dos alimentos provisórios para 15% (quinze por cento) do seu salário líquido, que corresponde a R$193,68 (cento e noventa e três reais e sessenta e oito centavos)
.
Id. 1366976

A tutela recursal foi
ind
eferida
por mim, em 01/11/2019, conforme Id. 21526471.

No mesmo ato, fora determinado a remessa dos autos para a Central de Conciliação e Mediação do 2o Grau, no qual foi certificado a impossibilidade do agravante de participar da audiência marcada para o dia 10/12/2019 (Id. 27003953), razão pela qual foi deferida a sua redesignação para 20/02/2020, ocasião em que as partes não chegaram a um acordo quanto ao valor dos alimentos, requerendo, pois, o prosseguimento do feito. (Id. 34696951)

Sem contraminuta.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador,
Dr. Leonir Colombo,
opina pelo desprovimento do recurso. (Id. 41402018)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia acerca da decisão que fixou alimentos provisórios em favor do nascituro, representado por sua genitora
SARA FRANCIELLE PEREIRA
, em 30% (trinta por cento) do salário líquido de
PAULO RICARDO SIQUEIRA DA CRUZ
, ora agravante, equivalente a R$387,35 (trezentos e oitenta e sete reais e trinta e cinco centavos), além de 50% (cinquenta por cento) das despesas decorrentes da gestação (enxoval: berço, fraldas, roupas, remédios, móveis para o bebê, consultas, exames médicos, medicamentos, procedimento cirúrgico).

Para tanto, o recorrente assevera que se faz necessário a minoração dos alimentos provisórios por não ter condições de custeá-los, haja vista sua renda mensal ser de apenas R$1.291,00 (mil duzentos e noventa e um reais) e ser arrimo de família (mãe e padrasto, este último com câncer), motivo pelo qual pugna pela redução dos alimentos provisórios para 15% (quinze por cento) do seu salário líquido, que corresponde a R$193,68 (cento e noventa e três reais e sessenta e oito centavos).

Pois bem. A pretensão está embasada na Lei n. 11.804/2008, que disciplina o direito aos alimentos gravídicos, conferindo direitos às mulheres grávidas, casadas ou não, de receberem alimentos desde a concepção até o parto, mediante ação própria movida contra o futuro pai.

Dispõe o artigo 6o da referida norma,
in verbis
:

“Art. 6
o
Convencido da existência de indícios da paternidade, o juiz fixará alimentos gravídicos que perdurarão até o nascimento da criança, sopesando as necessidades da parte autora e as possibilidades da parte ré.

Parágrafo único. Após o nascimento com vida, os alimentos gravídicos ficam convertidos em pensão alimentícia em favor do menor até que uma das partes solicite a sua revisão."

No caso dos autos, observa-se que ainda não foi realizado exame de DNA para comprovação da paternidade. No entanto existem provas do relacionamento afetivo do casal por meio de conversas via WhatsApp de que as partes tinham um relacionamento na época em que foi descoberta a gravidez, não sendo inclusive matéria impugnada nesta via recursal.

Dessa forma, há indícios que o agravante pode ser pai da criança, sendo cabível a fixação dos alimentos provisórios.

O que se pretende o recorrente é a redução dos alimentos fixados em 30% (trinta por cento) do salário líquido para o percentual de 15% (quinze por cento), fundamentando seu pedido no fato de
que é
responsável pelo sustento de sua mãe e de seu padrasto.

Todavia, em que pese à insurgência recursal, tenho que a quantia mensal arbitrada a título de alimentos demonstra-se em absoluta relação de proporcionalidade e razoabilidade nos termos do § 1o do artigo 1.694 do CC, haja vista que o agravante não demonstrou nos autos que o valor fixado seja elevado em relação a sua possibilidade financeira, nem tampouco frente aos reais gastos da criança.

Nesse sentido também compreendeu o d. Procurador de Justiça,
Dr. Leonir Colombo
,
cuja ponderações adoto como razão de decidir,
in verbis
:

“(...) Analisando o caso, no confronto das necessidades e possibilidades, tenho que a situação, tal como apresentada, não deve ser modificada, consoante se vislumbra do contexto identificado no presente feito.

A teor, é possível extrair dos autos que as necessidades da mãe e do nascituro, por sua própria natureza, são presumidas.

No tocante às possibilidades do alimentante, tenho que as penúrias por ele reclamadas nos autos não restaram demonstradas, de forma que o alcance do valor equivalente a 30% salário mínimo não parece ferir a proporcionalidade no caso concreto.

Ante a isso, considerando a insuficiência de provas quanto às dificuldades arguidas pelo agravante, assim como a natureza da verba discutida, mister que se mantenha a decisão proferida pelo juízo de origem, nos seus exatos e ulteriores termos”.

(Id. 41402018)

Assim, também, é o entendimento do TJRS, confira:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
alimentos gravídicos. LEI 11.804/08 – art. 6o. possibilidade diante de indícios da paternidade.

Diante da existência de indícios da paternidade apontada, mostra-se cabível a fixação de alimentos em favor do nascituro, destinados à mantença da gestante, até que seja possível a realização do exame de DNA
”
(TJRS Agravo de Instrumento 70080983398, DESA SANDRA BRISOLARA MEDEIROS, SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 29/05/2019, Publicação 31/05/2019)

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS GRAVÍDICOS – PEDIDO DE FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM TUTELA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO –
DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE PATERNIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 6o DA LEI N. 11.804/2008 – FIXAÇÃO EM ATENÇÃO AO DISPOSTO NO ARTIGO 1.694, § 1o, DO CÓDIGO CIVIL – OBSERVÂNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE
– RECURSO PROVIDO EM PARTE.

A Lei n° 11.804/2008 disciplinou sobre os alimentos gravídicos, admitindo o artigo 6° que o juiz, convencido dos indícios da paternidade, poderá fixar verba necessária para atender as necessidades fundamentais da gestante, inclusive assistência médica e psicológica, determinando sua conversibilidade quando do nascimento.

O critério de fixação dos alimentos está previsto no artigo 1.694, § 1o do Código Civil, que determina sejam observadas as necessidades da gestante e a possibilidade da pessoa obrigada, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade”

(TJMT Agravo de Instrumento
1011984-88.2017.8.11.0000, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2018, Publicado no DJE 27/07/2018)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –IRREGULARIDADE FORMAL E INÉPCIA RECURSAL – PRELIMINARES REJEITADAS – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER – MEDIDAS PROTETIVAS ADEQUADAS -
ALIMENTOS GRAVÍDICOS – INDÍCIOS DE PATERNIDADE VERIFICADOS
– RECURSO DESPROVIDO. I - Conforme verificado nos Autos, a certidão, além de comprovar de forma inequívoca a tempestividade, não possui qualquer erro formal e que assim, possa ser desconsiderado e culminar na inadmissibilidade do recurso. II - no caso em exame, não houve qualquer irregularidade quanto aos ditames do artigo 524, do Código de Processo Civil, pois o agravante trouxe no presente recurso, os fundamentos de fato e de direito na qual pretende a reforma da decisão interlocutória que aplicou as medidas protetivas, se insurgindo apenas em parte delas. III - Atento à situação em que atravessava a agravada, em face da violência doméstica praticado contra ela, por seu ex-marido, ora agravante, o magistrado singular da vara especializada, aplicou várias medidas protetivas, se insurgindo o recorrente apenas contra algumas delas.
IV - Quanto ao pagamento dos alimentos gravídicos, o artigo 6o da Lei no 11.804/2008, dispõe que, em verificando o juiz a existência de
indícios de paternidade, sopesando a necessidade da parte autora, como também a possibilidade do réu, ou seja, pela ótica do binômio necessidade/possibilidade, poderá desde logo, fixar os alimentos gravídicos
”

(TJMT Agravo de Instrumento 839/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/03/2016, Publicado no DJE 11/03/2016)

Ante o exposto e em consonância com o parecer ministerial
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020